Tribunal: STF
Processo: AI 387263
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: Servidor público: incabível a incorporação aos proventos de
 servidor público do valor referente às horas extras auferido antes
da conversão de regime de celetista para estatutário: precedente (MS
 22.455, Pleno, Néri da Silveira, DJ 7.6.2002)